Tribunal: TJBA
Processo: 8008648-76.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008648-76.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito constitucional, administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação civil pública. Fornecimento de medicamento a adolescente. Dermatite atópica grave. Dupilumabe 300mg. Medicamento registrado na ANVISA e não incorporado para a faixa etária da paciente. Tema 1.234 do STF. Custo anual inferior a 210 salários-mínimos. Competência da justiça estadual. Direito fundamental à saúde. Proteção integral da criança e do adolescente. Requisitos do Tema 6 do STF preenchidos. Honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ação civil pública. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública para condenar solidariamente entes públicos ao fornecimento contínuo do medicamento Dupilumabe 300mg a adolescente diagnosticada com Dermatite Atópica Grave, diante da ineficácia dos tratamentos convencionais e da impossibilidade financeira de custeio familiar. II. Questão em discussão 2.Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda relativa a medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para fornecimento judicial excepcional do fármaco; (iii) determinar se é cabível condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ação civil pública. III. Razões de decidir 3.A competência da Justiça Estadual permanece quando o custo anual do medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS é inferior a 210 salários-mínimos, conforme o Tema 1.234 do STF. 4.O custo anual do tratamento foi estimado em R$ 177.229,06, valor inferior ao limite fixado pelo STF, afastando a competência da Justiça Federal e a inclusão obrigatória da União no polo passivo. 5.O direito à saúde possui previsão constitucional expressa e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos. 6.A adolescente apresenta quadro grave e refratário de Dermatite Atópica, com lesões extensas, eritrodermia esfoliativa, prejuízo ao sono, à vida escolar e ao convívio social. 7.O relatório médico demonstra falha terapêutica dos tratamentos convencionais disponíveis, inclusive corticoides, hidratação intensiva, bandagens e ciclosporina. 8.A negativa administrativa de fornecimento do medicamento restou comprovada nos autos. 9.O medicamento possui registro ativo na ANVISA e eficácia terapêutica respaldada por prescrição médica especializada e nota técnica ministerial. 10.A hipossuficiência econômica familiar está demonstrada, especialmente diante do elevado custo anual do tratamento. 11.O parecer técnico genérico não prevalece sobre relatório médico circunstanciado que acompanha a realidade clínica específica da paciente. 12.É legítimo resguardar aos entes públicos eventual ressarcimento administrativo perante a União, nos termos do Tema 1.234 do STF. 13.Nas ações civis públicas, não cabe condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, diante do regime do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e do princípio da simetria. IV. Dispositivo e tese 14.Recurso parcialmente provido, unicamente para afastar a condenação solidária dos réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Ministério Público do Estado da Bahia, mantendo-se o provimento jurisdicional incólume em seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8008648-76.2025.8.05.0150 em que é apelante ESTADO DA BAHIA e apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto deste Relator.